Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713915-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICA EDUCACIONAL APELADO: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por União Educacional contra a sentença (id 34934899) que acolheu o pedido monitório formulado por Stoque Soluções Tecnológicas S.A. e constituiu de pleno direito o título executivo judicial consistente nas notas fiscais n. 3323, 3342, 3362, 3400, 3433, 3494, 3552, 3614, 3733, 3825, 3876, 3991 e 4054 (id 34934615). A apelada apresentou contrarrazões (id 34934918). Suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil. Pede que a apelante seja condenada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incs. I, II e III, do Código de Processo Civil. Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil e, na mesma oportunidade, que se manifeste sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator